Tribunal: STF
Processo: ARE 1477418
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



    “APELAÇÃO. PROCESSO REGIDO PELO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO COMO ÚNICO MEIO LEGAL DE IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 223 do Código de Processo Civil e contra a decisão proferida no EAREsp 1.759.860-PI.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recurso interposto contra a sentença é tempestivo pois “fora protocolado dentro do prazo legal, concedido pelo Juízo A Quo, portanto, ausente se encontra qualquer alegação de intempestividade do presente Recurso” (eDOC 20, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a deficiência de fundamentação do recurso, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. 



    Verifico ausente, nas razões recursais, a indicação dos dispositivos da Constituição Federal tidos por violados. Ademais, não há falar em interposição do apelo extremo pelas alíneas a e c, do inciso III, do art. 105, do Texto Constitucional.



    Aplicável, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; RE 656.256-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012; e RE 956.493-AgR, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe 16.3.2017, cuja ementa transcrevo:



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, b. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, b, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



     Trago à colação, ainda, julgado do Plenário:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional violado - não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.270.680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2020)



    Ainda que assim não fosse, não há nas razões do recurso extraordinário argumentos que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente